Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-24.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no Inciso III, do art. 485 do CPC, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal. 2. A inércia da parte Exequente por mais de 30 (trinta) dias, após devidamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção da ação, configura desídia e caracteriza abandono processual. 3. A necessidade de requerimento da parte contrária para justificar a extinção por abandono de causa somente se aplica nos casos de execução/cumprimento de sentença embargada/impugnada. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida” (Acórdão 1649429, 00033314019998070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Recurso conhecido e desprovido.